Tribunal: TCU
Processo: 002.898/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social a ex-servidora daquela entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de aposentadoria deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social a ex-servidora daquela entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Sirlei Vargas Brum e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; e 9.4. restituir os autos à Sefip, para que promova a correção do nome da interessada, de "Sirlei Brum Mendonça", constante no ato de concessão ora em exame (peça 3), para "Sirlei Vargas Brum", de acordo com o registro constante do Cadastro de Pessoa Física número XXX.813.650-XX.